Tribunal: STJ
Processo: 5224829-02.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238088 - MG (2025/0387178-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RECORRIDO
: WALLAVY ESTAMPARIA E TECELAGEM LTDA
RECORRIDO
: EDI CARLOS DA FONSECA
RECORRIDO
: SILVANA DE FATIMA DAMIAO
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
JESSICA PAMELA DA SILVA MONTINHO - MG216307
LILIANA MARIA GAZZINELLI MOREIRA DOS SANTOS - MG039489
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a
tese de que o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo,
art. 1.015
por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
2. A decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do
processo (inciso II do
do CPC/15), o que afasta o cabimento do
art. 1.015
agravo de instrumento.
3. A multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC não se trata de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
4. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f0a1f215-f799-4ef3-9f6e-b242b7bef520

RECURSO ESPECIAL No 2238088 - MG (2025/0387178-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RECORRIDO
: WALLAVY ESTAMPARIA E TECELAGEM LTDA
RECORRIDO
: EDI CARLOS DA FONSECA
RECORRIDO
: SILVANA DE FATIMA DAMIAO
ADVOGADOS
: KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
JESSICA PAMELA DA SILVA MONTINHO - MG216307
LILIANA MARIA GAZZINELLI MOREIRA DOS SANTOS - MG039489
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a
tese de que o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo,
art. 1.015
por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
2. A decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do
processo (inciso II do
do CPC/15), o que afasta o cabimento do
art. 1.015
agravo de instrumento.
3. A multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC não se trata de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
4. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto BANCO DO BRASIL S/A, com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO
DO CPC – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO
ART. 1015
PROVIDO.
- O rol do
do CPC, é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015,
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
- No caso em discussão, mantém-se a decisão que não conheceu do Agravo de
Instrumento que pretendia a reforma de decisão não recorrível pela espécie
Documento eletrônico VDA52219420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:00
Código de Controle do Documento: 8ce2811e-08b3-4744-a24e-b6f1237ed3ee

recursal, em razão de não enquadrar no rol taxativo do
do CPC, nem
art. 1015
possuir caráter de urgência a justificar o seu conhecimento.
- Recurso não provido” (e-STJ fl. 296).

No recurso especial (e-STJ fls. 305/316), o recorrente alega violação dos arts.
355, I, 370, 1.015 e 1.021, § 4o, do CPC.
Sustenta que o acórdão recorrido ao manter o não conhecimento do Agravo de
Instrumento, sob o fundamento de que o deferimento de prova pericial não se encontra
no rol taxativo do
do CPC e que não haveria urgência qualificada para
art. 1.015
justificar o conhecimento, violou frontalmente a interpretação consolidada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do
do CPC.
art. 1.015
Ao final, pede o afastamento da multa imposta no julgamento do agravo
interno.
Aduz que a a multa descrita no
§ 4o, CPC deverá incidir tão
art. 1.021,
somente se o agravo interno se mostrar manifestamente inadmissível ou se sua
improcedência for tão evidente que o caracterize como recurso abusivo ou protelatório, o
que não ocorreu no caso.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece parcial acolhimento.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, que deferiu a
prova pericial contábil requerida pela parte embargante.
A Corte estadual não conheceu do recurso, em virtude da inadequação da via
eleita, visto que as hipóteses não constam no rol do
do Código de Processo
art. 1.015
Civil e não atendem ao requisito da urgência definido no julgamento do Tema no 988
/STJ para a mitigação da taxatividade do rol.
Verifica-se que a Corte estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. 'Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta
Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se
refere ao mérito do processo (inciso II do
do CPC/15), o que afasta o
art. 1.015
cabimento do agravo de instrumento. Precedentes' (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.441.686/SP,
em
DJe de
.
19/3/2024,
22/3/2024)
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.356.578/RS,
julgado em
DJe de
20/5/2024,
4/6/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO
DO
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
ART. 1.015
CPC/2015. TEMA 988/STJ.
Documento eletrônico VDA52219420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:00
Código de Controle do Documento: 8ce2811e-08b3-4744-a24e-b6f1237ed3ee

DECISÃO.
APLICAÇÃO
DA
TESE
APENAS
PARA
AS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a
tese de que o rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo,
art. 1.015
por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa tese
somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação
do acórdão que a fixou (19/12/2018).
3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova
pericial e testemunhal, não consta no rol do
do CPC, pois ao
art. 1.015,
contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do
processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela
Corte Especial que pacificou o tema.
4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão
agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no
relator
REsp 1.756.569/RJ,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020,
DJe de
.
24/9/2020)

Por fim, no tocante à multa aplicada no julgamento do agravo interno, a Corte
local apenas consignou que "(...) Em caso de julgamento unânime, condena-se o(s)
recorrente(s) ao pagamento de multa fixada em dois por cento do valor da causa, por força
do artigo 1.021, §4o, do CPC. " (e-STJ fl. 299).
Entretanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "A multa prevista no
§ 4o do artigo 1.021 do CPC não se trata de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime" (AgInt nos
relator
EAREsp 1.657.468/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
.
25/3/2025)
Dessa forma, fica afastada a multa aplicada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas para
afastar a multa aplicada com fulcro no
§4o, do CPC.
art. 1.021,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:00
Código de Controle do Documento: 8ce2811e-08b3-4744-a24e-b6f1237ed3ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.238.088 / MG
Número Registro: 2025/0387178-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245224811001
10000245224811002
10000245224811003
50006588620248130283
50006779220248130283 50016508120238130283 52248290220248130000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MG146442
RECORRIDO
: WALLAVY ESTAMPARIA E TECELAGEM LTDA
RECORRIDO
: EDI CARLOS DA FONSECA
RECORRIDO
: SILVANA DE FATIMA DAMIAO
ADVOGADOS
: LILIANA MARIA GAZZINELLI MOREIRA DOS SANTOS - MG039489
KILMARA CRISTINA DE SOUZA PINTO - MG115385
JESSICA PAMELA DA SILVA MONTINHO - MG216307
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52997621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: f480fc07-3b38-4938-9b30-a6f69be0416a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: f480fc07-3b38-4938-9b30-a6f69be0416a